Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO DE VALORES DE PESSOA IDOSA. CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUES. REVERSÃO EM PROVEITO DIRETO OU INDIRETO DA RÉ. PROVA DO ILÍCITO CIVIL. AUSENTE. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA, POR FALTA DE PROVAS, JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NEGLIGÊNCIA ASSISTENCIAL SUPORTADA PELO AUTOR. OCORRÊNCIA. PRESENÇA CONSTANTE DO IRMÃO. FATO DETERMINANTE PARA OS CUIDADOS DISPENSADOS AO IDOSO. ABANDONO PELA ENTEADA. CONDUTA DE MENOR RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de improcedência, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença de forma a condenar a apelada a indenizar o espólio pelos danos materiais no importe não atualizados no valor de R$ 112.588,92, bem como pelos danos morais causados no importe de R$ 5.000,00.
2. À luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para haver o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: (I) o ato ilícito; (II) a culpa em seu sentido lato (englobando o ato doloso e o culposo em sentido estrito); (III) o nexo etiológico, unindo a conduta do agente ao prejuízo experimentado pela parte ofendida; e (IV) o dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há necessidade de reparação. 2.1. Na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante entendeu não estar demonstrado o primeiro requisito para a deflagração da responsabilidade civil, qual seja, o ilícito civil caracterizado pela retirada de recursos da conta do idoso em proveito direto ou indireto da ré, sua enteada. 2.2. Embora seja incontroversa a ocorrência de saques na conta bancária do de cujus, conforme denotam seus extratos bancários, bem como pelo fato de a apelada possuir o cartão e as senhas bancárias do falecido, fato confessado pela própria enteada, não restou demonstrada a reversão de tais valores em proveito direto ou indireto da ré, que afirma ter feito apenas algumas das movimentações identificadas, acompanhada do titular ou em benefício dele. 2.3. A fim de corroborar suas alegações, a apelada colacionou extratos próprios, referentes ao período entre 2015 e 2020, demonstrando, em sua movimentação financeira, não haver operações correlatas aos saques realizados na conta do falecido ou qualquer sinal de enriquecimento ilícito. 2.4. Ainda, restou evidenciado ter o autor, durante parte do lapso temporal questionado nesta ação, realizado movimentações financeiras sozinho, bem como recebia auxílio de outros familiares para administração do dinheiro. Com efeito, o depoimento da irmã do requerente denota a administração, pelo de cujus, de suas próprias finanças, desde antes de 2017 até meados de 2018. 2.5. A prova testemunhal produzida também revela que em até tal período (meados de 2018) o autor provia outra residência em virtude de relacionamento amoroso, comprava medicamentos para a parceira, assim como entregava dinheiro para viagens sozinha. Cumpre ressaltar o reconhecimento da existência do relacionamento extraconjugal pelo irmão e curador do de cujus. 2.6. Destarte, o conjunto probatório não permite afirmar categoricamente a ocorrência de apropriação indébita de valores do idoso por parte da requerida, porquanto o de cujus cuidou de suas finanças até meados de 2018 e, em razão de dificuldades motoras e de locomoção, passou a receber auxílio na administração das verbas, não apenas por parte da enteada, mas também de outros familiares, a exemplo de outros dois irmãos.
3. O pleito de indenização por dano moral foi fundamentado nas alegações de maus tratos e abandono inflingidos ao idoso. 3.1. A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso preceituam o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e lhes garantindo o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (CRFB, art. 230; Estatuto do Idoso, arts. 3o, 37 e § 1o). 3.2. De fato, a prova testemunhal produzida indica que, muito embora o falecido recebesse proventos de aposentadoria, os quais em tese lhe possibilitariam uma sobrevida com dignidade, suportou, em verdade, severa negligência assistencial, consubstanciada pela habitação em ambiente insalubre e precário, privações alimentares e falta de higiene. 3.3. A família, como um todo, possui o dever de assistência, ínsito à relação de parentesco entre seus membros. No caso concreto, entretanto, há certa relação de precedência quanto às responsabilidades para com o cuidado do idoso, quando analisada a presença do irmão e posteriormente curador, e da enteada, ora apelada. 3.4. As provas documentais e testemunhais denotam que, a partir de 2016, o irmão era a presença mais próxima e contínua junto ao idoso. O próprio apelante, na qualidade de representante legal do Espólio, narra ter vindo a Brasília, em meados de 2016, a fim de residir e cuidar do irmão, além de ser responsável pelo idoso em diversos registros de atendimentos médicos o interstício entre 2016 e 2019, tendo assumido o encargo de curador, reforçando o dever de zelar pelo bem-estar integral do curatelado, em maio de 2019. 3.5. Nada obstante a requerida e os demais enteados, parentes por afinidade, também lhe devessem cuidados, especialmente em seu período de enfermidade, o contato direto e constante do idoso na mesma residência com o irmão, neste interstício, foi fator determinante para o tratamento dispensado ao hoje falecido, tornando pouco relevante a conduta da ré, que não residia na mesma casa e cumpria jornada de trabalho fora, e assim, incoerente a sua condenação na circunstância pleiteada. Nesse sentido, não há elementos aptos a autorizar a reforma da conclusão exarada na sentença.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 4.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 12% para 13%, sobre o valor atualizado da causa.
5. Apelo improvido.